Tribunal: TJSP
Processo: 1006522-73.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. SABESP. Obras de reparação da rede de água e esgoto que causaram trincas e fissuras no imóvel do autor. Falha na prestação do serviço. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Artigos 373 e 379 do CPC. Condenação em obrigação de fazer para a recomposição do dano material e prevenção de novos acidentes bem determinada. Danos morais não caracterizados.

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. SABESP. Obras de reparação da rede de água e esgoto que causaram trincas e fissuras no imóvel do autor. Falha na prestação do serviço. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Artigos 373 e 379 do CPC. Condenação em obrigação de fazer para a recomposição do dano material e prevenção de novos acidentes bem determinada. Danos morais não caracterizados. Sentença mantida.
Recursos desprovidos.